Tribunal: TJSP
Processo: 1016493-64.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e omissão no acórdão, pois não foi apreciada a questão relacionada à ocorrência de usucapião, em favor do compromissário comprador, que exerce posse do imóvel desde 1989 (fls. 68/69), há mais de duas décadas, portanto, da própria ocorrência dos fatos geradores, pois diferentemente do quanto constou no acórdão, houve a expressa impugnação, pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e omissão no acórdão, pois não foi apreciada a questão relacionada à ocorrência de usucapião, em favor do compromissário comprador, que exerce posse do imóvel desde 1989 (fls. 68/69), há mais de duas décadas, portanto, da própria ocorrência dos fatos geradores, pois diferentemente do quanto constou no acórdão, houve a expressa impugnação, pela embargante, quanto ao excesso na cobrança de juros, formulando, inclusive, já na sua inicial, pedido de realização de perícia, visando a quantificação e exclusão dos montantes, a título de juros, que superarem o patamar da taxa SELIC – Impossibilidade – Pretensão de reexame da matéria - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.